Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711689-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO BOLZANI TORRES, FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES EMBARGADO: FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ, ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, CAROLINA SILVA SARTORI DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 09:52:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora